Tribunal: TJSP
Processo: 0035005-30.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Roubo majorado – Afastada a preliminar – Nulidade não reconhecida – Formalidades do artigo 226 do CPP constituem mera recomendação – Insuficiência probatória – Autoria não demonstrada – Presunção de inocência que deve ser prestigiada – Recurso defensivo provido – Recurso ministerial prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0035005-30.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado ANDERSON DOUGLAS DOS SANTOS, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao apelo defensivo
para absolver o acusado, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código
de Processo Penal, prejudicado o apelo ministerial. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0035005-30.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto 2a Vara Criminal
Apelantes/Apelados: Anderson Douglas dos Santos e Ministério
Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18503
Apelação Roubo majorado Afastada a preliminar
Nulidade não reconhecida
Formalidades do
artigo 226 do CPP constituem mera recomendação
Insuficiência probatória Autoria não demonstrada
Presunção de inocência que deve ser prestigiada
Recurso defensivo provido Recurso ministerial
prejudicado.
ANDERSON
DOUGLAS
DOS
SANTOS foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da
Comarca de Pirajuí, por infração ao disposto no artigo 157, §2o, I
(redação anterior à Lei no 13.654/18) e II, do Código Penal, às penas de
05 anos e 10 meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento
de 18 dias-multa (fls. 93/102).
Apela o Ministério Público pleiteando a
incidência de maior fração na aplicação das majorantes e fixação do
regime fechado (fls. 106/110).
Recorre a Defesa alegando preliminar de
nulidade no reconhecimento judicial e, no mérito, requer absolvição do
réu por insuficiência probatória (fls. 112/120).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 123/127 e
131/136), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso defensivo e provimento do recurso ministerial (fls. 142/150).
É o relatório.
O réu foi condenado porque, consoante a
denúncia (fls. 54/55), no dia 03 de abril de 2017, às 20h10min, na
Rodovia SP-328 (Ribeirão/Bonfim), altura do km 310, distrito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bonfim Paulista, no município de Ribeirão Preto/SP, agindo em
concurso de agentes e unidade de desígnios com indivíduo não
identificado nos autos, subtraiu, para si, mediante grave ameaça e
emprego de arma de fogo, bens pessoais das vítimas, Eliene Luzia
Navarro Lima e Maria Lima Zeri, avaliados em R$ 1.945,00 (mil
novecentos e quarenta e cinco reais) (auto de avaliação às fls. 28).
Não há que ser acolhida a preliminar
suscitada, uma vez que as formalidades previstas no art. 226 do Código
de Processo Penal constituem, conforme pacífico entendimento dos
Egrégios Tribunais Superiores, mera recomendação, não lhes sendo
conferido caráter vinculante. Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. MERA
IRREGULARIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
FALTA
DE
ENFRENTAMENTO
DE
TESES
DEFENSIVAS.
PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO (...) 2. É pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo o
reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo
diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal,
servindo o paradigma legal como mera recomendação (...) 5.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 474.655/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe
03/06/2019)
Portanto, não padece de qualquer vício o
reconhecimento realizado em juízo pelas vítimas. Assim, inexistem
óbices para que o elemento de prova em questão integre o contingente
probatório.
A materialidade delitiva encontra-se
demonstrada por intermédio do boletim de ocorrência (fls. 04/08), do
auto de avaliação (fls. 28) e da prova oral colhida nos autos.
As vítimas, Maria Lima Zeri e Eliene
Luzia Navarro Lima, narraram em sede policial (fls. 09/10) que, na data
dos fatos, saíam do condomínio em que residem e, ao tomarem uma alça
de retorno na rodovia, foram alcançadas por duas pessoas em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motocicleta preta. Aduziram que o passageiro da moto bateu no vidro do
lado da motorista, percebendo que ele portava uma arma de fogo, Eliene
obedeceu à ordem de parar e encostar o carro. O indivíduo subtraiu duas
bolsas com todos os pertences dentro e seguiram em direção a Ribeirão
Preto. Consignaram que se dirigiram ao plantão da CPJ com intenção de
registrar ocorrência apenas para emissão de novos documentos, porém, o
local estava tumultuado e as vítimas estavam abaladas emocionalmente,
não quiseram esperar, seguiram para a base da Policia Militar e
registraram apenas o extravio dos documentos.
Relataram que, pouco mais de uma
semana após os fatos, Eliene viu na televisão a prisão de um rapaz com
uma moto e uma arma, imediatamente o reconheceu como autor do
roubo. Maria verificou a matéria pela internet e dirigiu-se à CPJ para
efetuar a retificação da ocorrência.
Em juízo, Maria Lima Zeri consignou
que saía de casa com sua mãe, por volta das 19h, e, ao passarem pelo
retorno do pontilhão, apareceram dois indivíduos de moto, sinalizaram
para parar o carro, sua mãe entrou em pânico e obedeceu (mídia
audiovisual). Narrou que um dos indivíduos permaneceu na moto, o
outro pediu as bolsas e todos os pertences, tentou tirar a aliança da sua
mãe, mas não conseguiu. Os assaltantes se evadiram do local após outro
carro entrar no acesso.
Em seu depoimento judicial (mídia
audiovisual), Eliene Luzia Navarro Lima Zeri narrou que, na data dos
fatos, conduzia seu veículo e, ao entrar no retorno, foi abordada por duas
pessoas em uma moto, um dos indivíduos sinalizou para parar o carro e
as assaltou com uma arma, demandou que entregassem seus pertences, o
que foi atendido. O assaltante tentou tirar sua aliança, porém, assim que
apareceu outro carro no retorno, desistiu e foi embora. Narrou que, dias
depois, ligou a televisão e viu a foto de uma arma idêntica à utilizada no
assalto, em seguida apareceu o acusado e ela o reconheceu como sendo o
assaltante, aduz que ele trajava a mesma bermuda.
Interrogado em sede policial (fls. 35) e
em juízo (mídia audiovisual), o réu negou a autoria do crime. Afirmou
que não se recorda com precisão onde estava no momento dos fatos,
porém, consigna que neste horário normalmente está chegando do
trabalho, provavelmente se dirigia à casa de sua namorada. Aduz não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento dos fatos e que desconhece o local descrito.
O reconhecimento do acusado em fase
policial foi feito através de imagens exibidas em jornal veiculado na
televisão, conforme consta do Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls.
09/10).
Em juízo Eliene Luzia narrou que ligou a
televisão apenas para ver a hora, porém, a imagem veiculada era uma
foto de uma arma idêntica à utilizada pelos assaltantes, em seguida foi
mostrada a prisão de um individuo com características físicas
semelhantes às do assaltante, diz ter o reconhecido naquele momento
(mídia audiovisual).
Porém, realizado o reconhecimento do
acusado em juízo, Eliene Luzia Navarro Lima Zeri declarou que “parece
muito, não vou te afirmar com certeza porque já não tenho a mesma
memória que eu tinha, mas é esse o biótipo” (mídia audiovisual).
Apesar de Maria afirmar em juízo que
teria reconhecido o acusado como o autor do crime, aduziu, quando
questionada que, na sala de reconhecimento havia apenas dois
indivíduos cujos biótipos não eram semelhantes (um deles era alto, forte
e com coloração de pele mais clara e o outro era magro, mais baixo e
negro), apenas um deles era compatível com as descrições feitas pelas
vítimas. Ademais, demonstrou ter dúvidas quanto ao reconhecimento em
relação à foto veiculada no jornal afirmando que o indivíduo fotografado
seria o autor do crime “ou então é muito parecido”.
Ambas as vítimas aduziram, em seus
depoimentos judiciais, que o local estava pouco iluminado no momento
dos fatos e não souberam afirmar com certeza se o assaltante estaria
usando capacete ou não, fatores que prejudicariam o reconhecimento do
acusado.
Ademais, sempre que descreveram o
acusado utilizaram-se de características genéricas. Conforme seus
depoimentos, o autor do crime era um homem alto, magro, negro e
careca, em nenhum momento descreveram suas feições faciais ou
qualquer detalhe que permitisse distingui-lo de qualquer outro indivíduo
com biótipo semelhante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após a instrução probatória, remanescem
dúvidas acerca da autoria delitiva, o que, diante do princípio
constitucional da presunção de inocência, deve favorecer ao réu.
Em
suma,
o
conjunto
probatório
apresenta-se absolutamente frágil para amparar uma sentença
condenatória como a que se deu, visto que é insuficiente para comprovar
a autoria dos fatos descritos na denuncia pelo acusado. É caso de se dar
provimento ao apelo defensivo, uma vez que as provas reunidas não
apresentam a segurança necessária à condenação.
Ausente, no caso em tela, a segurança
necessária, em vista do princípio constitucional da presunção de
inocência, para se condenar o réu pelo crime a ele atribuído. Em relação
a toda e qualquer acusação, como ponto de partida, no nosso sistema
jurídico, tem-se que o status libertatis é a regra, o acusado é inocente até
prova inequívoca em sentido contrário. Nos presentes autos, inexiste
prova inequívoca da autoria do crime por parte do acusado.
Resta prejudicado o apelo ministerial.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao apelo defensivo para absolver o acusado, com
fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo
Penal, prejudicado o apelo ministerial.

Amable Lopez Soto
relator